Tribunal: CARF
Processo: 10950.908329/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.908329/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.736 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
HIDRO METALURGICA ZM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SOLICITAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
DECRETO 70.235/72.
Não se aplica os ritos do Decreto 70.235/72 à solicitação de cunho
eminentemente processual que dizem respeito a atividade administrativa da
Receita Federal.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

A interessada transmitiu em 29/06/2004 os Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento e
Declarações de Compensação (PER/DCOMP), protocolizados em meio físico em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.908329/2009-81
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908329/2009-81

Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 47 e 48) apresentada em 10 de
dezembro de 2009 contra o despacho decisório de no 850182926 (e-fl. 42), de 28 de
outubro de 2009, cientificado em 11 de novembro de 2009, que não homologou
totalmente as compensação com créditos de IPI do 4o trimestre de 2005, contidas em
declarações de compensação apresentadas a partir de 31 de março de 2006.
O despacho decisório teve o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte - Valor do crédito solicitado/utilizado: R$
10.467,48 - Valor do crédito reconhecido: R$ 10.467,48 O valor do crédito
solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
33605.84961.150606.1.3.01-5356 Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s)
pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
34065.40839.310306.1.1.01-6101 Na manifestação de inconformidade, a Interessada
alegou o seguinte:
No dia 15/06/2006 a requerente apresentou Declaração de Compensação - Original de
N° 33605.84961.150606.1.3.01-5356, (anexo 1) no valor de R$ 10.959,69 (Dez mil,
novecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e nove centavos), na qual e na página 2,
foi informado no campo:( informado em outro PER/DCOMP), N° do PER/DCOMP
Inicial:
34065.40829.310306.1.1.01-6101
e
N°
do
Último
PER/DCOMP:
34065.40839.310306.1.1.01-6101, cujo saldo credor monta a importância de R$
21.041,77 (vinte e um mil, quarenta e um reais e setenta e sete centavos). Ocorre que
este valor é a soma dos PER/DCOMPs:
34065.40829.310306.1.1.01-6101 (anexo 2) no valor de R$ 10.467,48 e do de N°
24481.90248.300506.1.1.01-0639 (anexo 3) no valor de R$ 10.574,29 (que deveria ser
inserido no campo: N° do Último PER/DCOMP).
Pelo fato de que o PER/DCOMP de Compensação já ter tido despacho decisório, é
impossível a sua retificação pelas vias normais.
O PEDIDO Diante dos fatos, pede a requerente a retificação da Declaração de
Compensação no 33605.84961.150606.1.3.01-5356, especificamente na página 2 no
campo N° do Último PER/DCOMP nele alterando para:
24481.90248.300506.1.1.01-0639, bem como do respectivo despacho decisório,
homologando-o integralmente.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade.

ASSUNTO:. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908329/2009-81

IPI. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE PERÍODOS
DIVERSOS (DISTINTOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO). IRREGULARIDADE.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE PERDCOMP EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A apresentação de declarações de compensação em sequência somente é permita para a
compensação de um mesmo crédito, até o limite dele.
Na compensação de um débito com créditos de origem distintas, a compensação do
débito deve ser repartida entre pedidos eletrônicos de ressarcimento.
A apresentação de PER sem vinculação a compensação de débitos implica a apuração
de saldo credor a ser ressarcido em espécie, o que impede a desconsideração do erro
cometido pelo contribuinte, em favor de sua intenção efetiva, à vista de potencial
prejuízo ao Fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações apresentadas na impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

A teor do relatado, a Recorrente pede no seu recurso voluntário que este Conselho
se manifeste quanto ao requerimento realizado ao Delegado da Receita Federal para retificação
de ofício de Perdcomp apresentada pela Recorrente. Entendo que tal matéria não é possível de
julgamento por parte deste Conselho.
Em que pese, os argumentos apresentados, não vislumbro como matéria afeita ao
Processo Administrativo Fiscal - PAF a discussão quanto a solicitação que pede a revisão de
ofício de Perdcomp, pois, não é possível o contribuinte proceder as alterações que julga
necessárias. A análise do pleito cabe a Receita Federal, não existe litígio nos autos, o que existe é
um pedido administrativo orientado a Autoridade Tributária para revisão de uma declaração.
A decisão da primeira instância deixou muito claro, o procedimento a ser adotado
pela Recorrente,
Nesse caso, o procedimento correto seria o de apresentar duas declarações de
compensação, dividindo a compensação desse débito entre os créditos dos PER do 4o
trimestre de 2005 e do 1o trimestre de 2006.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.736 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.908329/2009-81

Assim, não faz sentido o pedido que constou da manifestação de inconformidade para
retificar o PERDCOMP, pois não é possível, na sequência de compensações, incluir
créditos de PER (pedidos eletrônicos de ressarcimento) diferentes.
Portanto, a Interessada cometeu um erro na transmissão das declarações de
compensação que implicou a não homologação parcial das compensações e a apuração
de saldo a ressarcir no PER no 24481.90248.300506.1.1.01-0639.
A Recorrente pede no recurso que seja adotado o critério da verdade material
para a homologação do seu pedido. Nos termos constante dos autos foi identificado um erro na
transmissão da Perdcomp, e os pedido de revisão são matérias eminentemente administrativa de
competência da Receita Federal e não um litígio tributário que envolva decisão deste Conselho.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital